Tribunal: STF
Processo: AR 2759
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÕES RESCINDENDAS PROFERIDAS NO ARE 1.195.053. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ADMISSÃO DA COMUNIDADE INDÍGENA COMO LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Há evidente violação a literal dispositivo de norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada (art. 966, V, do CPC). A ausência de admissão de Comunidade Indígena em ações que tratam de seus interesses configura violação à ampla defesa e ao contraditório. 



    2. O Plenário da CORTE, no julgamento do RE 1.017.365, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 1.031-RG, fixou tese no sentido de que “Os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo, nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei”.



    3. O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento (SS 4.836 AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 7/10/2015).



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.